Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-49.2009.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002157-49.2009.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Improbidade Administrativa]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 00.989.587/0001-03 (APELANTE), JOSE DESANI - CPF: 281.617.779-34 (APELADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), GERVAZIO MAY - CPF: 387.555.569-49 (APELADO), CONSTANTINO DE ALMEIDA - CPF: 181.977.521-68 (APELADO), EDSON KUNZE - CPF: 108.362.091-68 (ADVOGADO), MARCELO DESANI - CPF: 012.348.801-05 (APELADO), LEONILDA RIBEIRO DESANI - CPF: 428.003.231-91 (APELADO), ARNALDO RIBEIRO MELO - CPF: 468.480.881-53 (APELADO), JOAO LUIZ DESANI - CPF: 570.541.859-00 (APELADO), JOSE DESANI - CPF: 281.617.779-34 (APELANTE), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (APELADO), ARNALDO RIBEIRO MELO - CPF: 468.480.881-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTANTINO DE ALMEIDA - CPF: 181.977.521-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GERVAZIO MAY - CPF: 387.555.569-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DESANI - CPF: 281.617.779-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ DESANI - CPF: 570.541.859-00 (APELANTE), LEONILDA RIBEIRO DESANI - CPF: 428.003.231-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DESANI - CPF: 012.348.801-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES - DESVIO DE RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE EMISSÃO DE CHEQUES DA CÂMARA PARA PSEUDOCREDORES – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DANO AO ERÁRIO – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 9o E 10 DA LEI DE IMPROBIDADE – DOLO EVIDENTE – SUBSUNÇÃO À MODIFICAÇÃO DA LEI – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1o da Lei de Improbidade Administrativa.

2 – Ainda que se considere as modificações da LIA, se a conduta tida como ímproba está expressamente prevista na lei e se o dolo está evidente, não há que se falar em benefício da retroatividade no que tange ao rol taxativo do art. 11, sobretudo quando o tipo, além de violar os princípios da Administração Pública, ainda se amolda ao art. 9o e 10 da LIA.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
João Luiz Desani
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público
contra o apelante e outros, condenando-o na suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo mesmo prazo, em razão da prática de atos de improbidade administrativa.

Nas razões de recurso, o apelante argui a carência de acervo probatório e de comprovação da prática de ato ímprobo; ausência do elemento subjetivo e de violação dos princípios da Administração Pública, bem como inobservância do princípio da proporcionalidade das sanções aplicadas.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e julgar os pedidos improcedentes (Id. 3615898 e 3615899).

Nas contrarrazões (Id n. 3615902, 3615903 e 3615904), o Ministério Público defende o acerto da sentença recorrida, pedindo seja mantida, com o desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso (Id n. 4838763).

Considerando as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa, foi determinada a intimação das partes para manifestação (Id n. 118652488).

O apelante, por meio da Defensoria Pública, pediu o reconhecimento da retroatividade da lei mais benéfica (Id n. 119242982). Em contrapartida, o Ministério Público sustentou que as disposições trazidas pela novel Lei no 14.230/2021 devem ser afastadas pelos fundamentos fáticos e jurídicos adiante delineados, tudo de modo a se aplicar a redação anterior da Lei no 8.429/92 e se dar primazia ao comando previsto no artigo 37 da Constituição Federal (Id n. 120162959).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual ajuizou a Ação Civil Pública em face do apelante José Desani, e outros, com base na constatação de atos ímprobos relativos a cheques emitidos pela Câmara Municipal do Município de São José do Rio Claro, cujo presidente era o apelante, no valor total de R$ 19.121,22 (dezenove mil cento e vinte e um reais e vinte e dois centavos), os quais ocorreram descontos e pagamentos de títulos de créditos de formas ilegais e caracterizaram valores desviados.

Consta na petição inicial que José Desani, na qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores do Município de São José do Rio Claro, no período de 2003-2004, em conluio com Constantino de Almeida, primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, e Gervasio May, contador do mesmo órgão, praticou tais atos, repercutindo em enriquecimento ilícito, danos ao erário e de atentado contra os princípios da Administração Pública.

O Juiz julgou parcialmente procedente o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público, fazendo consignar, em relação ao apelante que:

“[...]
discrimino
os cheques de titularidade da Câmara Municipal de São José do Rio Claro endossados por José Desani, cujos valores foram sacados diretamente no caixa.
Todavia, os empenhos foram lançados em nome de supostos credores daquele órgão legislativo.

(...)

No intuito de corroborar suas alegações,
o requerido anexa ao depoimento prestado na delegacia de polícia termo de declaração de supostos credores, informando o pagamento dos débitos
por parte da Câmara Municipal de São José do Rio Claro-MT. Conduto,
considero que as declarações produzidas unilateralmente pelo requerido José Desani não são suficientes, por si só, para desconstituir a prova do ato ímprobo consistente na conduta de depositar cheque de titularidade da Câmara Municipal na conta de terceira pessoa e retirar dinheiro da conta bancária do órgão público por saques efetuados mediante emissão de cheques
(...)

a cerca do dolo, no caso específico, registro que a conduta de

JOSÉ DESANI
, presidente da Câmara Municipal à época dos fatos, que no uso de suas atribuições administrativas e de ordenador de despesas, liberou verba pública sem a estrita observância das normas contábeis e administrativas pertinentes, para o uso da coisa pública (...)

Fato é que o Ministério Público apontou irregularidades sobre a emissão de cheques de contas do Poder Legislativo Municipal, cujas cártulas ora são nominais aos supostos fornecedores (credores) ora aos próprios requeridos na ação, endossados e descontados na “boca do caixa”, fato que configura ato de improbidade previstos no art. 9, 10 e 11 da Lei n. 8.429/92.

A sentença foi bem detalhada, explicou e expôs minuciosamente os fatos, a relação dos cheques e para quem foram direcionados; analisou, individualmente, a conduta do apelante e os motivos que levaram à sua condenação.

Em contrapartida, a tese de defesa posta no apelo é de inexistência de provas suficientes à configuração do ato de improbidade administrativa, mormente do dolo.

Ocorre, entretanto, que, desde a defesa em Primeiro Grau, o apelante limita-se a combater a imputação, sem, contudo, trazer elementos hábeis a infirmar os fundamentos da sentença.

Por outro lado, a inicial foi instruída com um conjunto de provas bastante robusto, farta documentação a demonstrar a ocorrência dos atos atribuídos aos requeridos, incluindo o apelante.

Além do que, os depoimentos, inclusive do apelante, não foram convincentes para contrariar as provas.

A conclusão é que, realmente, os atos de improbidade administrativa praticados pelos requeridos têm origem no desvio de recursos públicos de forma ilegal, mediante a emissão de cheques da Câmara Municipal emitidos pelo apelante; cheques nominais a credores da Câmara, precedido de emissão de notas de empenho que, apesar de confirmarem o crédito, estes cheques eram endossados, depositados nas contas bancárias dos requeridos (filhos, esposa, cunhado e irmão do apelante).

Assim, por mais que tenha tentado demonstrar motivos para o endosso destes cheques depositados em contas de parentes, o apelante não logrou êxito, demonstrando tão somente que articulou a defesa, mas não foi convincente.

Para corroborar, representantes das empresas que, supostamente seriam credoras dos respectivos valores, declararam “
quanto

ao cheque nunca o recebeu e acha estranho que um cheque emitidos para sua empresa fosse depositado na conta de terceira pessoa
(...)” (Maria Aparecida Gomes Mobília de Lima, representante legal do estabelecimento comercial denominado M. A. G. M. de Lima). “
(...) se recorda que seus serviços eram pagos em dinheiro e não em cheques pela Câmara
(...)” (Jair Kauffman, representante legal do estabelecimento comercial denominado H. O. Kauffman ME);

Outro representante de alegado credor, disse: “[...]
Que jamais recebeu o cheque constante de fls. 65 e que não reconhece a assinatura no verso do cheque como sendo de nenhum dos sócios da empresa
(...)
Que todos os cheques que a empresa recebe para pagamento de contas são depositados na conta da empresa, que jamais faz “troco” com cheques que são recebidos na empresa
[...]”
(Eder Fábio Magri, representante legal do estabelecimento empresarial denominado Eldorado Hotel)

Ficou evidente nos autos a emissão de cheques falsamente procedentes de despesas empenhadas (notas de empenho), uma vez que emitidas em nome da empresa AÇOFER – Ind. e Com. Ltda., sem que houvesse a comprovação da contraprestação de serviço àquela Casa de Leis, bem como recibo assinado pelo pseudocredor, descontado na “boca do caixa” pelos requeridos José Desani, aqui apelante, e Gervásio May.

Assim, como arguido pelo Ministério Público nas contrarrazões do apelo é que a conclusão fatal é que, das situações tabeladas, depreende-se que a circunstância do desconto e pagamento desses títulos de crédito ter sido realizada de forma totalmente ilegal, mediante procedimento bancário e contabilmente inidôneo, torna evidente que a conduta praticada caracterizou corrupção e desonestidade em manobra fraudulenta para propiciar lavagem de dinheiro e promover ocultação e inviabilizar a descoberta do destino de valores ilicitamente desviados.

Insta ressaltar, então, que não se tratou de atos apenas atentatórios aos princípios da Administração Pública, ao ponto de serem desconstituídos com o advento da modificação da Lei de Improbidade. Houve enriquecimento ilícito que também implicou em comprovado dano ao erário, levado a efeito mediante o desvio de recursos públicos, perpetrado pelo apelante, na qualidade de Presidente da Câmara, juntamente com o contador e Primeiro Secretário da Mesa Diretora.

Os atos se amoldam perfeitamente ao art. 9 e 10, da Lei 8.429/92, mesmo com as alterações da Lei 14.230/21, haja vista que o dolo está evidente nas condutas. Por isto, mesmo não havendo uma subsunção exata aos termos do art. 11 – dado ao fato de se tornar rol taxativo, há de prevalecer a condenação do apelante, com as mesmas penas fixadas pelo Juízo
a quo
, por serem adequadas e proporcional à conduta ímproba praticada.

Isso posto,
nego provimento ao apelo
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais incluo no entendimento aqui exarado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022